Tribunal: TJPA
Processo: 0814311-30.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814311-30.2022.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO GOMES SA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814311-30.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ILCA MORAES DO ESPÍRITO SANTO, OAB/PA 25.428

PACIENTE: SILVIO GOMES SÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA MANTER A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

- CONSTATA-SE, AINDA, A AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, POSTO QUE O DECRETO PREVENTIVO
FOI EXPEDIDO HÁ SETE ANOS ATRÁS (26/01/2015),
E NÃO MAIS SUBSISTEM OS MESMOS MOTIVOS QUE AUTORIZAVAM A PRISÃO NAQUELA ÉPOCA;

2 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);

3 - VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
I
) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE ANANINDEUA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO; II) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; III) RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO; IV) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS, E, V) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Extraordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2022, em formato híbrido.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
SILVIO GOMES SÁ,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 4ª VARA DE ANANINDEUA/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/18, ID nº 11334696), em síntese,
que o Paciente foi denunciado pela prática do delito tipificado no art. 121, parágrafo 2º, V, do Código Penal, e ao contrário dos outros dois réus, que responderam ao processo em liberdade, teve sua prisão preventiva decretada em 26/01/2015, com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual.

Aduz que passados mais de sete anos, o réu foi preso em 14/04/2022, em cumprimento do mandado de prisão pendente e que apesar de pedido da defesa e da reanálise da prisão, a custódia foi mantida, em decisão reputada inidônea e carente de fundamentação, mormente porque desde 2015 até o momento presente, nenhum ato ilícito foi cometido pelo Paciente. Sustenta ausência de contemporaneidade no decreto constritivo, bem como, que não mais persistem os requisitos motivadores da medida extrema.

Requereu liminarmente a concessão da ordem, de modo que o Coacto possa aguardar em liberdade o julgamento perante o Tribunal do Juri, e alternativamente, a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar foi
denegada
às fls. 765/768, ID nº 11363524, pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ocasião em que solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 774/777, ID nº 11402995), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Tratam os autos de Ação Penal ajuizada contra
SILVIO GOMES SA,
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, atinente ao art. 121
,
§2º, inciso I, primeira parte (mediante paga ou promessa de recompensa) do Código Penal, tendo como vítima sua então companheira SUELI PEREIRA DA CONCEIÇÃO, conforme autos n° 0003846-21.2015.8.14.0006.

- Inicialmente, o acusado não foi localizado para ser citado, após foi citado por edital e o processo suspenso em 26/01/2015 e posteriormente desmembrado.

- A prisão preventiva do acusado foi decretada em 27/01/2015. O acusado habilitou advogado para a sua defesa e requereu revogação da suspensão do processo e do prazo prescricional. O acusado apresentou Resposta à Acusação e foram realizadas audiências de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

- Na data de 14/04/2022 a Autoridade Policial comunicou o cumprimento do mandado de prisão.

- Audiência de custódia foi realizada em 28/04/2022.

- Foi realizada mais uma audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram suas alegações finais, e
o réu foi pronunciado em 19/09/2022.
No ensejo, a custódia cautelar do réu foi mantida, notadamente, pelas provas da existência do crime e indícios da autoria demonstrados nos autos, bem como para a conveniência da instrução criminal, vez que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da

acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular, onde ocorrerá a instrução em plenário, que levará ao julgamento, com a prolação de sentença após votação dos jurados.

- Outrossim, após a pronúncia proferida nos autos, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao passo que o Ministério Público apresentou suas contrarrazões. Os autos foram remetidos a instância superior para o julgamento do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 824/831, ID nº 11617682), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente, para que seja concedida sua liberdade provisória, por conta do ato ilegal da autoridade coatora, acarretando constrangimento ilegal, devendo aguardar o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade.

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
SILVIO GOMES SÁ
, alegando, entre outros pedidos, ausência de fundamentação idônea quanto ao que preleciona os artigos 312 do CPP, o que está ocasionando constrangimento ilegal de privação da sua liberdade.

Alega ainda que o paciente foi condenado por suposições e presunções, sem apresentar indícios mínimos de autoria de forma idônea, inexistindo ainda fundamentação motivada para manutenção da prisão, pois o magistrado repetiu os termos do decreto prisional, também de forma genérica.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente aguarde o julgamento perante o Tribunal do Júri em liberdade, adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Extrai-se do
decisum
que não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, limitando-se o Juízo sentenciante a manter a custódia cautelar do recorrente por considerar que permanecem íntegros os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP.

É certo, ainda, que, em razão do princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar diversa prevista no art. 319 do CPP.

Assim, passo a analisar a possibilidade de existência de eventual constrangimento ilegal que justifique o provimento do recurso.

No caso, a prisão preventiva ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“
Analisando o disposto no artigo 413, §3°, do CPP, considerando que continuam presentes os fundamentos da prisão preventiva do acusado, eis que não houve alteração da situação fática, a bem da ordem pública e da conveniência da instrução criminal,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO PRONUNCIADO SILVIO GOMES SÁ, NEGANDO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

O artigo 312 do CPP preceitua que “A prisão preventiva poderá ser decretada... para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Há
provas da existência do crime e indícios da autoria
demonstrados nos autos, mormente agora, com a decisão de pronúncia.

A motivação para garantia da ordem pública persiste, visto que, após o decreto, nenhum elemento capaz de infirmar a convicção deste juízo foi evidenciado nos autos. Com relação à conveniência da instrução criminal, tal motivação igualmente persiste, uma vez que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e, que uma vez preclusa, remete o caso à apreciação do júri popular,
onde ocorrerá a instrução em plenário
(art. 473 e segs. Do CPP), que levará ao julgamento que só se finda com a prolação de sentença após votação dos jurados”
.

Na hipótese dos autos, verifico não estarem presentes fundamentos idôneos que justifiquem a prisão processual do recorrente. Da leitura do decreto prisional, depreende-se que a cautela foi imposta a partir da gravidade abstrata do delito, sem menção a nenhum elemento concreto dos autos, limitando-se o Magistrado a tecer considerações genéricas acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da Lei Penal e a instrução criminal. Constata-se, ainda, a ausência de
contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, posto que o decreto preventivo
foi expedido há sete anos atrás
e não mais subsistem os mesmos motivos que autorizavam a prisão naquela época.

Assim, restando deficiente a fundamentação do decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação antes do trânsito em julgado, e demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do recorrente, deve ser revogada,
in casu
sua prisão preventiva.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença de pronúncia, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar.
3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar. 4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015).
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE ANANINDEUA/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS;

V)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
SILVIO GOMES SÁ, brasileiro, paraense, natural de Barcarena/PA, em união estável, nascido em 05/12/1982, RG nº 4315930, CPF nº 695.149.922-53, residente e domiciliado na Rua Lauro Sodré, nº 59, Altos Montese, bairro Terra Firme, CEP: 66.077-291, Belém/PA / Passagem 02 de Junho, nº 701, esquina da Passagem Santa Helena, bairro Terra Firme, Belém/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 16/12/2022